Tribunal: TJES
Processo: 5005776-39.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005776-39.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO SILVA SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005776-39.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
EDUARDO SILVA SANTOS

RECORRIDO:

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
COMPRA REALIZADA EM CARTÃO ESTORNADA. INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 12575815. Contrarrazões interposta pelo BANESTES ao id. 12575815, com registro de que o recorrido se encontra amparado por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9902131), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No tocante à impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, esta não merece prosperar. O requerente juntou aos autos declaração de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. Ademais, inexiste prova em sentido contrário capaz de afastar a presunção legal de veracidade da referida declaração. Dessa forma, concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12575814), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito, na forma do art.487, I do CPC
.”

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a demanda por entender que o autora recebeu o estorno dos valores, não havendo direito a repetição do indébito, por não se tratar de cobrança indevida tampouco reparação moral.

Trata-se de ação indenizatória com pedido de repetição de indébito, em que o autor alega, em síntese, que afirma possuir cartão de crédito junto ao réu há alguns anos e relata que foram incluídas cobranças indevidas em sua fatura, especificamente repasses em nome de "Gabriela São Paulo BR". Alega que, por trabalhar viajando e realizar o pagamento das faturas via débito automático, não percebeu de imediato tais cobranças. Sustenta que, ao identificar a irregularidade, contestou a exação junto ao réu, que se dispôs a restituir apenas R$ 800,00, sob a justificativa do lapso temporal entre as cobranças e a reclamação. Pleiteia, então, a repetição do indébito, em dobro, bem como indenização por danos morais.

A relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e ré enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, do CDC.
Embora o caso se trate de falha na prestação de serviços, aplicando-se a responsabilidade objetiva, faz-se necessária a demonstração dos danos sofridos e do nexo de causalidade com o serviço mal prestado para que seja configurado o dever de indenizar.

No que tange aos pleitos recursais de repetição do indébito e indenização por danos morais, entendo que não merecem acolhida. A recorrida comprovou a realização do estorno dos valores impugnados, conforme documento apresentado pelo próprio recorrente.

Comprovado o estorno no montante de R$ 2.934,78, inexiste conduta ilícita a ensejar indenização, sobretudo porque a recorrida agiu de forma diligente, promovendo a restituição no prazo de 10 dias após a reclamação administrativa.

Ademais, as transações impugnadas não configuram ato ilícito da recorrida, uma vez que, conforme documentação, desde 2022 o recorrente realizava repasses em favor de “Gabriela”, via PicPay e Mercado Pago, sem que, até então, tenha manifestado qualquer objeção. Inclusive, tais operações realizadas em 2022 sequer foram mencionadas na petição inicial, denotando a regularidade das movimentações dentro do perfil do consumidor.

Na mesma esteira, a eventual caracterização de mero aborrecimento é incapaz de acarretar uma ofensa aos danos direitos da personalidade do consumidor a dar a condenação pretendida. Ainda que o presente caso se trate de responsabilidade objetiva, uma vez que a relação é consumerista, é necessária a demonstração do dano e do nexo causal – o que não ocorreu.

O dever de indenizar surge com a existência de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, o que, entendo não ser o caso nos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)